Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009859-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADAIR JOSE DE FREITAS - CPF: 630.854.701-82 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEKSON DE LIMA SANTOS - CPF: 048.788.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MORALES DA SILVA - CPF: 857.250.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA DA MATA BENTO OLIVEIRA - CPF: 040.936.491-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GONZAGA DIAS - CPF: 688.309.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 056.209.871-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENI RIBEIRO DIAS - CPF: 534.833.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELAINE DA CRUZ CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO HERMES DOS SANTOS - CPF: 043.057.429-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CECLIENIO LORENÇO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA - CPF: 030.875.121-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SANTANA NETO - CPF: 814.899.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. TRABALHO. AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
.
AFASTAMENTO DA REMIÇÃO
. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. DOCUMENTO VÁLIDO. RECURSO
DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio (detentor de fé pública), especificando a atividade laboral exercida, a carga horária diária e o período trabalhado, revela-se suficiente para atender às exigências legais, no que pertine à concessão da remição da pena pelo trabalho exercido
intramuros
pelo reeducando. Precedentes do colendo STJ e deste egrégio Tribunal (
AgRg no HC 638.412/ES
e N.U 1006751-71.2021.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0030463-83.2018.8.11.0042
concedeu a remição
de 122 dias de pena ao recuperando
Adair José Freitas
em
reconhecimento aos
368 dias trabalhados
com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
(Id. 89838957).

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual,
requer a cassação
do benefício (Id.
89838956
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
89838962 – Fls. 646/650).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, (Id.
93057486
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal – 1. Irresignação do Ministério Público quanto a remição pelo trabalho – Pretendido afastamento dos dias remidos em face da inidoneidade do atestado de trabalho – PROCEDÊNCIA

– Ausência de documentação comprobatória de frequência ao trabalho – Período de trabalho informado de forma genérica –Impossibilidade de aplicação da remição – Precedentes TJMT e STJ –
Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021